Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-79.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703927-79.2024.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M1 CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, INGREDY ANDRADE GOMES APELADO: VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por M1 Consultoria e Assessoria Ltda e Ingredy Andrade Gomes contra sentença do juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 74395710), que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por VGS Comércio Varejista de Material de Construção Ltda em desfavor das ora apelantes, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO as requeridas, solidariamente, no pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescida de juros de mora de 1% e correção monetária a partir do vencimento da obrigação. A partir da vigência da Lei no 14.905/24, deverão incidir os encargos de juros de mora (taxa SELIC deduzida pelo índice do IPCA) e de correção monetária (IPCA). Em consequência, resolvo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Arcarão as requeridas com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Indefiro os benefícios da justiça gratuita pleiteado pelas rés, eis que não comprovada a sua situação de pobreza. Após o trânsito em julgado da decisão e do efetivo cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa na Distribuição. Nos fundamentos do decisum, o juízo sentenciante considerou comprovada a compra no valor de R$ 20.000,00 realizada pelas rés no estabelecimento da autora. Destacou que as informações prestadas pela credenciadora do cartão de crédito (GetNet) demonstram que, embora o valor tenha sido inicialmente creditado à recorrida, houve solicitação de estorno da transação pela titular do cartão, Ingredy Andrade Gomes, o que resultou no débito da quantia da conta daquela. Ressaltou que as rés não se desincumbiram do ônus de comprovar o pagamento, tampouco apresentaram comprovante da fatura do cartão de crédito, o que seria suficiente para afastar a alegação de inadimplemento. Concluiu, portanto, pela existência do vínculo obrigacional e pela ausência de justificativa para o inadimplemento. Ainda, rejeitou o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas rés, eis que não comprovada a situação de pobreza. Irresignadas, as rés apelam. Em razões recursais (Id 74395712), M1 Consultoria e Assessoria Ltda, inicialmente, requer a concessão da gratuidade de justiça, alegando que a empresa se encontra em estado de penúria, como demonstrado pelos extratos bancários e documentos contábeis anexados. No mérito, argui que não houve comprovação do estorno alegado pela autora, sustentando que os valores foram recebidos antecipadamente em 09/05/2023. Critica a confiabilidade da empresa Getnet, apontando falhas operacionais e ausência de controle documental. Ao final, formula os seguintes pedidos: Ante o exposto, requer ao Douto Desembargador Relator e Colenda Turma Cível, que seja recebido e provido o presente recurso, para: Ser reformada a r. sentença a quo nos termos ventilados em direito no presente apelo, respondendo a matéria, para que seja reformada a sentença determinando; Indeferimento da inicial, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, I do Código de Processo Civil Improcedência da demanda eis que ausente a prova do fato constitutivo do direito alegado pelo autor, uma vez que a cobrança feita no valor de R$ 20.000,00, foi recebida pelo apelado conforme oficio respondido pela GETNET, bem como deve ser observado as incoerências demonstradas; O deferimento da gratuidade de justiça pleiteada pela parte apelante, diante da comprovação da hipossuficiência demonstrada nos documentos de Ids. 211377828, 211391286, 211377825 e 211377838 Ante o exposto, com a consequente reforma da r. sentença requer ao final seja reformado para que a apelada arque na totalidade dos honorários de sucumbência; Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Em razões recursais (Id 74395714), Ingredy Andrade Gomes suscita preliminar de inépcia da inicial. Alega que as notas fiscais apresentadas pela autora demonstram datas e valores divergentes daqueles inicialmente alegados na petição inicial, revelando a fragilidade da documentação trazida aos autos. No mérito, afirma não haver comprovação de que os valores foram efetivamente estornados e que os documentos acostados demonstram que a autora recebeu antecipadamente os valores. Acrescenta que as notas fiscais anexadas aos autos não guardam coerência com os fatos narrados na exordial, apresentando valores e datas divergentes. Ressalta que o cartão de crédito no qual realizada a compra foi encerrado em 30 de setembro de 2024, pelo que não foi possível obter junto à instituição financeira o comprovante de pagamento mencionado. Ao final, formula os seguintes pedidos: Diante de todo o exposto, requer-se a este Egrégio Tribunal, por intermédio do Douto Desembargador Relator e da Colenda Turma Cível, que o presente recurso de apelação seja integralmente conhecido e provido, a fim de que seja reformada a r. sentença proferida pelo juízo a quo, conforme os fundamentos jurídicos ora ventilados. Pleiteia-se que, ao apreciar o mérito recursal, seja reconhecida a inadequação da petição inicial, com o consequente indeferimento e extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Alternativamente, requer-se o julgamento pela improcedência total da demanda, tendo em vista a manifesta ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado pela parte autora. Ressalte-se que o valor discutido de R$ 20.000,00 foi devidamente recebido pelo autor, conforme atestado nos autos por meio do ofício expedido pela empresa GETNET, não havendo qualquer elemento nos autos que demonstre a existência de estorno ou inadimplemento por parte da ora Apelante. Outrossim, requer-se o deferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela Apelante, diante da inequívoca demonstração de sua hipossuficiência econômica, conforme se verifica nos documentos constantes dos autos sob os Ids. 211377828, 211391286, 211377825 e 211377838. Ao final, pugna-se pela consequente condenação da parte apelada ao pagamento integral dos honorários de sucumbência, uma vez reformada a sentença, em observância aos critérios estabelecidos pelo Código de Processo Civil. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem. Quanto a esse benefício, o art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado na mencionada norma não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de demonstrar a alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, preconiza o art. 98, caput, do CPC. Assim, consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo. Não se tratando, portanto, de direito potestativo porque, enquanto este se relaciona a questões existenciais, aquele usualmente está afeto a questões patrimoniais. De consequência, a declaração pessoal de hipossuficiência financeira deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos aos autos. Importa que o postulante minimamente evidencie sua afirmada escassez financeira inviabilizadora do custeio de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. A necessidade de que o magistrado exerça o dever-poder de aferir a existência nos autos de mínimos elementos de convicção certificadoras da efetiva necessidade que tenha o postulante da obtenção desse benefício também se verifica, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), da Lei Processual Civil, quando venha a parte representada por advogado por ela contratado, uma vez que essa circunstância, por si, não afasta a possibilidade de deferimento dessa benesse (§ 4o do art. 99, CPC). A propósito, ressalvando entendimento pessoal no sentido de que não é pertinente conceder gratuidade de justiça ao jurisdicionado que outorga procuração a advogado particular sem demonstrar a autuação gratuita do causídico ou que os honorários contratados só serão pagos se exitosa a demanda, reconheço razoabilidade na posição adotada por esta e. 8a Turma Cível quando sopesa, para fins de concessão da benesse, o atendimento pelo postulante de critérios estabelecidos no art. 4° da Resolução 271/2023 da Defensoria Pública, norma essa disciplinadora do modo pelo qual dever ser comprovada a situação de hipossuficiência financeira para obtenção de gratuidade de justiça com assistência jurídica integral e gratuita. Para tanto, o ato regulamentar objetivamente considera os rendimentos brutos auferidos pelos integrantes da família da pessoa natural que se afirme hipossuficiente, os quais não podem ultrapassar a quantia de 5 (cinco) salários-mínimos. Sobre o tema, importante anotar que, recentemente, em 17/09/2025, o c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Recursos Especiais 1.988.697/RJ e 1.988.686/RJ, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.178), fixou tese abaixo transcrita: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Trata-se de critérios que, harmonizados com a norma acima em destaque, possibilitam a tomada de decisão com imparcialidade e bom senso, conforme entendimento pacificado nesta e. Turma Cível (Acórdão 2041335, 0727678-06.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, j. 02/09/2025, p. 15/09/2025). Concretamente, verifico que a ré Ingredy Andrade Gomes, embora tenha alegado ser hipossuficiente, não apresentou sequer declaração nesse sentido, seja em primeira instância, seja em sede recursal perante este Tribunal, o que de plano impede a concessão do benefício. Por outro lado, com relação ao pedido de gratuidade de justiça da ré M1 Consultoria e Assessoria Ltda, observa-se a inexistência de vedação legal à concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. A norma permite o deferimento, desde que demonstrada, de forma clara e objetiva, a insuficiência financeira justificadora do benefício, conforme exigido pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e pelo artigo 98, caput, do Código de Processo Civil. Corrobora esse entendimento o enunciado da Súmula n. 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” No presente caso, em que pese a apresentação de declaração de hipossuficiência (Id 74395663), não cuidou a parte interessada de instruir o requerimento com elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais e eventualmente de honorários advocatícios de sucumbência. A apelante juntou balanço patrimonial analítico (Id 74395665), resultado de exercício analítico (Id 74395666) – ambos referentes a dezembro de 2023 - e extratos bancários catalogados no Id 74395664 sem registros de movimentação financeira para os meses de junho, julho e agosto de 2024. Ocorre que, embora o balanço patrimonial e o resultado de exercício analítico de fato apontem a existência de prejuízo acumulado no ano de 2023, não há a demonstração de encerramento das atividades da pessoa jurídica, por isso, causa estranheza os extratos bancários apresentados pela parte sem nenhuma movimentação, nem mesmo o pagamento de contas habituais, por três meses, o que aponta para a existência de outras contas bancárias em movimentação pela recorrente que não foram trazidas à análise. Com efeito, essa omissão compromete a análise do pedido de gratuidade de justiça, já que, para a concessão desse benefício, é indispensável a comprovação clara de necessidade econômica. A alegação da recorrente com base nos referidos documentos é genérica e não permite fazer consideração alguma sobre a saúde financeira da sociedade empresária. A apelante não exibiu documento viabilizador do reconhecimento da alegada insuficiência de recursos financeiros para arcar com os custos do processo, deixando de atender à orientação sumulada no verbete n 481 do c. Superior Tribunal de Justiça. Logo, conclui-se que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se revela abalador de suas finanças. A propósito, trago à colação julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas mostra-se cabível sempre que ficar evidenciada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Nem mesmo a decretação da liquidação extrajudicial ou falência são capazes de evidenciar, por si sós, a hipossuficiência da pessoa jurídica. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1989714, 0751898-05.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 28/04/2025.) Assim, não demonstrando a recorrente a alegada falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, imperativo reconhecer não estar ela enquadrada no conceito legal de hipossuficiente econômica, com o que não lhe podem ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO os pedidos de gratuidade de justiça formulados pelas rés/apelantes Ingredy Andrade Gomes e M1 Consultoria e Assessoria Ltda. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento dos recursos catalogados nos Ids 74395712 (M1) e 74395714 (Ingredy) com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente Secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhidos ambos os preparos recursais, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de Novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora